Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735730-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ROSA SILVA DE SOUZA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706360-49.2021.8.07.0018 - id 106162034) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDSAÚDE) condenatória à restituição de valores indevidamente pagos a título de contribuição previdenciária. desde janeiro de 1992, rejeitou a prejudicial de prescrição e a alegada prejudicialidade externa (recurso especial pendente de julgamento). Afirma a consumação do prazo prescricional, não interrompido com o cumprimento de sentença requerido pelo Sindicato. Alega que a análise do mérito do presente feito deve ser sobrestada, até que se decida a questão relativa à prescrição pelo STJ no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, nos termos do art. 543, § 3o, do CPC/73. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, Min. Marco Buzzi, julgado em 2019); A execução coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE foi proposta em 18/07/2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo ente distrital, o que inibe o curso do prazo prescricional que, como é sabidom não corre contra quem não pode agir. Em caso análogo, decidiu a Turma: EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. (Ac. 1339195, Des. Fernando Habibe, julgado em 2021). Quanto à prejudicialidade externa, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da pretensão dos substituídos na execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas as teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. (...).” De resto, não vejo delineada a urgência necessária para a concessão da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 17/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator